Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-85.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.609
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600016-85.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDREI GUSTAVO GONDRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANDREI GUSTAVO GONDRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.

VEICULAÇÃO

EM
PERFIL

PESSOAL.

INSTAGRAM.
FACEBOOK. MENÇÃO À PRÉ-
CANDIDATURA E EXPOSIÇÃO DE
PLATAFORMA PESSOAL. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS,
AINDA QUE POR INFERÊNCIA.
PROPAGANDA

IRREGULAR

NÃO
CONFIGURADA. DESTINAÇÃO DO
VALOR DA MULTA. AFASTAMENTO DA
SUA APLICAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO DO REPRESENTADO
PROVIDO.

RECURSO

DO
REPRESENTANTE NÃO CONHECIDO.
1. Não se configura propaganda eleitoral
antecipada a mera menção à pré-
candidatura em rede social e a exposição
de plataformas políticas, quando do teor
das mensagens não se extrai o pedido
explícito de votos, ainda que por
inferência.

2. Afastada a aplicação da multa, há
perda superveniente do objeto do recurso
manejado pelo representante que discutia
a destinação dada em primeiro grau ao
seu valor.
3. Recurso do representado conhecido e
provido. Recurso do representante não
conhecido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2024
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de ANDREI GUSTAVO GONDRO, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada
(id. 43870439).
Por sentença (id. 43870460), o juízo a quo julgou procedente a representação e
condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, "devendo a multa
ser revertida à instituição sem fins lucrativos para aquisição de cestas básicas a famílias
carentes e mulheres vítimas de violência doméstica da comarca; ou entrega de cestas básicas
no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, até o valor total da condenação".
Inconformado, o representante recorreu (id. 43870464), aduzindo, em síntese,
que o trecho da parte dispositiva da sentença, que determinou a reversão da multa para
instituição sem fins lucrativos, é "contrário à legislação e aos entendimentos jurisprudenciais,
bem como visando evitar qualquer forma de autopromoção/propaganda por parte do
representado por meio da aquisição e entrega das cestas básicas, imprescindível a reforma da
sentença quanto ao referido ponto, de modo a se determinar que a destinação da multa seja ao
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)". Requer o
provimento do recurso para que o valor da multa seja destinado ao Fundo Partidário.
O representado opôs embargos de declaração (id. 43870469), que foram
rejeitados por sentença de id. 43870478, eis que ausentes os requisitos ensejadores dos
aclaratórios.
O representado, por sua vez recorreu da sentença que julgou procedente a
representação (id. 43870485), aduzindo, em síntese, a ausência de irregularidades nas
propagandas inquinadas, uma vez que não houve pedido explícito de voto e que a menção à

pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do candidato é permitida nas
redes sociais.
Contrarrazões do representado (id. 43870494) e do representante (id. 43870496),
pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de Andrei Gustavo Gondro e pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43879399).
É o relatório.
VOTO
Recurso de Andrei Gustavo Gondro
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que o recorrente foi intimado da sentença que
decidiu os embargos opostos em 07/05/2024 (id. 43870483) e apresentou suas razões em
08/05/2024 (id. 43870485).
Intimado via sistema em 10/05/2024 (id. 43870490), o recorrido Ministério Público
Eleitoral apresentou suas contrarrazões em 17/05/2024 (id. 43870496).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos
iniciais de condenação à pena de multa pela prática de propaganda eleitoral extemporânea.
Segundo o juízo a quo:
"(...)
Em que pese o representado, sustentar a inocorrência de propaganda eleitoral irregular, uma
vez que, segundo sua tese, não ter existido pedido de voto, entendo que a argumentação não
merece prosperar.
Entendo que no presente caso, além da presença de pedido implícito de voto, as imagens e
textos publicados resultam em evidente campanha eleitoral, eis que enaltecem a figura do
representado, buscando incutir no inconsciente dos eleitores a necessidade de eleição do
mesmo, por se tratar de homem probo e íntegro, além de acessível e aberto ao contato com
todos.
(...)
Lembre-se que a Resolução TSE n° 23.610/2019, alterada recentemente pela Resolução TSE
nº 23.732/2024, no seu art. 3º-A, parágrafo único, dispôs que o pedido explícito de voto não
se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que

transmitam o mesmo conteúdo.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE, confirmando, pois, a decisão liminar, a representação
eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral de São José dos Pinhais em face de
ANDREI GUSTAVO GONDRO e o CONDENO ao pagamento de multa fixada no valor de R$
5.000.00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, devendo
a multa ser revertida à instituição sem fins lucrativos para aquisição de cestas básicas a
famílias carentes e mulheres vítimas de violência doméstica da comarca; ou entrega de
cestas básicas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, até o valor total da
condenação.
Como decorrência da condenação, determino ao representado a retirada das propagandas
eleitorais extemporâneas, já determinado também na concessão da medida liminar, sob pena
de incursão no art. 347 do Código Eleitoral.
(...)" (id. 43870460).
Contra tal decisão, o recorrente Andrei Gustavo Gondro alega, em síntese, que
nas publicações objeto da representação não há pedido explícito de votos e que a exaltação de
qualidades pessoais, bem como a menção à pré-candidatura, é permitida nas redes sociais (id.
43870485).
Em suas contrarrazões (id. 43870496), o recorrido Ministério Público Eleitoral
alega que o recorrente postou em suas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram
publicações "onde formulou pedido explícito de votos, por meio da utilização das denominadas
'palavras mágicas', no intuito de divulgar sua candidatura e captar votos dos eleitores"
Aduz que a "referência à pré-candidatura e o pedido de votos é identificado, no
caso, quando da utilização das expressões: 'Venha fazer parte desse compromisso por nossa
cidade'; 'Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em São
José dos Pinhais'; e 'Vem com a gente fazer a diferença'".
Por fim, sustenta que "a atitude do Representado viola a legislação eleitoral, visto
que as mensagens veiculadas constituem franca e deliberada exposição do nome de ANDREI
GUSTAVO GONDRO como pré-candidato, junto ao eleitorado do Município de São José dos
Pinhais, buscando firmá-las no inconsciente do eleitor como pessoa já conhecida e candidato
nas próximas eleições".
Pois bem.
As publicações em questão foram consultadas em acesso às páginas do
recorrente Andrei no Instagram e no Facebook (id. 43870440). A seguir algumas das frases e
capturas de tela obtidas:
"Vem com a gente fazer a diferença"
"Venha fazer parte desse compromisso por nossa cidade"
"Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em
São José dos Pinhais"
"#Andrei Gondro#SJP#2024"

Pois bem.
Da análise das publicações realizadas pelo recorrido não está presente o pedido
explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas pessoais.
Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se perfeitamente
nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/2015 e,
atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]
A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:
Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997,
art. 36-A, caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em
shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule
conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via
da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido
no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido direto do
voto. Assim, as expressões referidas nas publicações como "vamos juntos", "venha fazer
parte", "2024", "tenho um compromisso com você" , não são aptas a denotar pedido explícito
de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -

DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE
CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO
CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas:
1) menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3)
participação em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas
de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral,
até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido explícito de
voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas
também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como
"vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não
eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de
voto, para fins de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art.
36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora,
sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é
excessivamente curto e no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa
segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art.
36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e
os atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).

6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda
em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-
candidato adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o
apelo ao usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em
momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não voto a destempo,
tal como definido pelo Plenário desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de
televisão durante a fase oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não destacado no original]
É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à
pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no interesse
geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de
interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de
fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da propaganda
eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.
Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido conteúdo
tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas pessoais em
redes sociais da maneira como utilizadas pelo recorrente não configura meio proscrito de
propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" -
exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e expresso,
tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam imediatamente perceptíveis
como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são
irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a atual
jurisprudência da Corte Superior.
Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão do parágrafo
único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda condições mínimas de
ser acolhida, devendo ser reformada a sentença que a julgou procedente, afastando-se a pena

de multa aplicada.
Recurso de Ministério Público Eleitoral
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que o representante Ministério Público Eleitoral
foi intimado via sistema em 22/04/2024 (id. 43870461) e as razões foram protocoladas no dia
23/04/2024 (id. 43870464).
Intimado via DJE em 14/05/2024 (id. 43870492), o recorrido Andrei Gustavo
Gondro protocolou suas contrarrazões em 15/05/2024 (id. 43870494), tempestivamente.
Contudo, o objeto do recurso do Ministério Público Eleitoral é a insurgência contra
a determinação contida na sentença de que o valor da multa aplicada fosse destinado a
instituição sem fins lucrativos e não ao Fundo Partidário.
Assim, diante do provimento do recurso de Andrei Gondro e o consequente
afastamento da pena de multa, resulta que o recurso do Ministério Público Eleitoral resta
prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto e, nos termos do art. 932, III, do
Código de Processo Civil, não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso interposto por
Andrei Gustavo Gondro e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença proferida
pelo juízo a quo, julgar improcedente a representação, e NÃO CONHEÇO do recurso interposto
pelo Ministério Público Eleitoral.
JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600016-85.2024.6.16.0008 - São José
dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ANDREI
GUSTAVO GONDRO, - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ANDREI GUSTAVO GONDRO, PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - Advogados do(a) RECORRIDO: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.07.2024